Tribunal: STF
Processo: RE 1351558
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (fls. 66-67, Doc. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. CONDENAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO IPCA-E ATÉ A EXPEDIÇÃO DE RPV/PCT. 



    1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.



    2. O C. STJ já decidiu que os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012), sem que tal configure violação à coisa julgada.



    3. Não se discute que é possível, iniciado o cumprimento de sentença, a alteração de índice incidente no débito, não havendo que se falar, igualmente, em preclusão se o credor apresenta, nesta fase processual, o índice que entende cabível.



    4. Em se tratando de condenação judicial referente a servidor público a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E a partir de janeiro/2001, tal como disposto no Recurso Especial nº 1.495.149-MG, julgado sob o regime do recurso repetitivo. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.”



    No RE (fl. 83, Doc. 1), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVI, da Lei Maior, bem como o entendimento vinculante desta SUPREMA CORTE proferido no julgamento do RE 730.462-RG/SP (Tema 733 da repercussão geral), considerando que o acórdão exequendo, o qual determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária, foi proferido antes da declaração de inconstitucionalidade da legislação que estabeleceu a incidência do referido índice (Tema 810, STF).



    Ressalta ser “indiscutível coisa julgada no tocante à correção pela TR” (fl. 84, Doc. 1).



    Aduz que “a superveniência de decisões de controle de constitucionalidade não autoriza a desconstituição de decisões preclusas” (fl. 85, Doc. 1). 



    Em análise do RE, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral, no qual se debaterá, à luz dos artigos 5º, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal, a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.



    Todavia, o Tribunal de origem reenviou o processo a esta CORTE, ao entendimento de que o caso analisado guarda particularidade que o diferencia daquela a ser tratada no precedente acima, haja vista que o acórdão atacado decidiu acerca do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado tendo em conta a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, e não do índice aplicado para fins de juros de mora, abordado no referido recurso paradigma (Vol. 17)



    É o relatório. Decido. 



     



    Em que pese o argumento do Tribunal de origem, efetivamente, deve-se aguardar o julgamento do Tema 1170 da repercussão geral. 



     Em 15/10/2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 1.317.982, Relator o Ministro LUIZ FUX, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela existência da repercussão geral, o Ministro LUIZ FUX assentou:



     “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional (…)



     Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



     Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



     Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Assim, diversos Ministros desta CORTE determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: RE 1.310.939, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/10/2021; ARE 1.342.187-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/10/2021; ARE 1.326.396, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/9/2021; RE 1.347.150, Rel. Min. GILMAR MENDES , DJe de 19/10/2021; e RE 1.343.164, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/9/2021.



    Desse modo, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente